Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704663-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão de ID 80697513, proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de fixação dos honorários de sucumbência para a fase de conhecimento, com a majoração em 10% a título de honorários recursais, diferidos pelo acórdão referente à apelação da ação coletiva para a fase de liquidação/cumprimento de sentença, nos percentuais previstos no § 3o do artigo 85 do CPC. Segundo o magistrado, além de não ser possível o fracionamento dos honorários advocatícios, podendo resultar em eventual bis in idem e descumprimento do critério percentual estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, não se pode considerar a execução individual do título coletivo como uma continuação daquele processo, de modo que referidos honorários devem ser fixados em liquidação, a ser realizada na ação de conhecimento. Em suas razões recursais, afirma haver identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual, de sorte que possui direito autônomo para executar a sentença nessa parte nos mesmos autos ou por meio de processo autônomo, onde melhor lhe convier, em conformidade com os artigos 23 e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/94. Salienta que a norma prevista no artigo 85, §4o, II, do CPC, deve ser observada mesmo fora dos autos da ação principal. Acrescenta que o Juízo a quo aceitou a competência, não podendo se furtar a praticar todos os atos de liquidação e satisfação do título executivo. Argumenta, ainda, que o fato de a Súmula 345/STJ prever honorários específicos para o cumprimento individual de sentença não significa a exclusão dos honorários fixados na fase de conhecimento. Defende inexistir ofensa ao artigo 100, §8o, da Constituição Federal, uma vez que não se tem uma execução coletiva, tampouco se pretende a expedição fracionada de requisições de pequeno valor para o pagamento de honorários de sucumbência. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam fixados os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido, mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF. Ao final, a reforma da decisão agravada nos termos combatidos. Preparo regular (ID’s 23293456 e 23293457). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal. Compulsando os autos de origem, denota-se que o acórdão que deu ensejo ao cumprimento de sentença, no que concerne aos honorários advocatícios, assim estabeleceu: (...) Embora a sentença tenha fixado os honorários em percentual sobre o valor da condenação, verifico que, por se tratar de condenação ilíquida da Fazenda Pública, a definição do percentual deve ser realizada apenas após a liquidação, como impõe o art. 85, §4o, II, do Código de Processo Civil em vigor. Por se tratar de matéria de ordem pública, a ausência de manifestação das partes sobre o ponto não impede seu conhecimento de ofício. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do autor, apenas para fixar como termo inicial para incidência de juros de mora a notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado, e nego provimento ao recurso dos requeridos. De ofício, retifico a fixação de honorários de sucumbência, e condeno os requeridos a pagá-los nos percentuais definidos no §3o, do art. 85, do CPC, a serem fixados quando liquidada a condenação, como dispõe o §4o, II, do mesmo dispositivo. (ID 80082077 – p. 47, grifos no original) Como se observa, tendo a Fazenda Pública sido condenada em valores ilíquidos, ficou assentado que os honorários devem ser fixados na liquidação do julgado, com esteio no artigo 85, §4o, inciso II, do CPC. Desse modo, diferida a fixação dos honorários para a fase de liquidação do julgado, mostra-se descabida a pretensão de fixação em sede de cumprimento individual da sentença coletiva e antes da devida liquidação. Destarte, ainda que o procurador agravante tenha atuado na ação coletiva e no presente cumprimento individual de sentença coletiva, referidos honorários devem ser liquidados em cumprimento de sentença próprio, evitando-se eventual bis in idem em sua execução e possível descumprimento dos percentuais previstos no art. 85, § 3, do CPC, na esteira do que decidiu o magistrado de primeira instância. No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR 15. DISTINGUISHING. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO INCABÍVEL. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAR A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso dos autos a determinação de suspensão feita nos autos do IRDR no 15 não alcança o cumprimento de sentença em análise, porque não está mais pendente de julgamento a questão sobre a responsabilidade pela expedição do precatório, já que a questão já restou decidida em agravo de instrumento transitado em julgado. 1.1. Tendo ocorrido o trânsito em julgado, incabível nova discussão sobre o tema, sob pena de ofensa ao efeito preclusivo da coisa julgada. 2. O art. 85, §4o, II do CPC consigna que, condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado. 3. No caso dos autos, a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento da ação coletiva foi diferida para a fase de liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4o, II do CPC, razão pela qual não podem ser fixados no cumprimento individual da sentença coletiva e antes da devida liquidação. Precedentes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1303714, 07307853420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA DISTRITAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. FRACIONAMENTO DO PRECATÓRIO. RPV. 1. Havendo coisa julgada quanto à responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em relação aos débitos cobrados do IPREV, não cabe a sua rediscussão em execução de sentença. 2. Os honorários de sucumbência fixados contra a Fazenda Pública na fase de conhecimento de ação coletiva devem ser liquidados em cumprimento de sentença próprio, evitando-se eventual bis in idem em sua execução através do cumprimento individual de sentença e possível descumprimento dos percentuais previstos no art. 85, § 3 do CPC/2015. 3. Conforme decidido pelo STF no RE 592.619, em repercussão geral, não é permitido o fracionamento do precatório da execução principal contra a Fazenda Pública para pagamento de custas processuais por meio de RPV. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1258956, 07216191220198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA EM FACE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO EM FACE DE AMBOS OS ENTES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. INVIÁVEL. 1. Por envergar personalidade jurídica própria, com fulcro no art. 4o, § 2o, da Lei Complementar distrital 769/2008, o Instituto de Previdência é o responsável principal pela realização de obrigação, ainda que advinda de título judicial com o propósito de reaver diferença de proventos assegurados a servidor distrital. Já o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações, quando então poderá cobrir eventual insuficiência financeira do regime próprio. 2. Inviável determinar a expedição de precatório/requisitório em face de ambos os entes públicos, em qualquer proporção que seja, à míngua de indicação de montante ou percentual devido a cada parte agravada no julgado coletivo, enquanto substrato básico para instruir o pedido individual, o que obsta atribuir e delimitar encargo condenatório diverso, sob pena de ocasionar ofensa à coisa julgada. 3. A fixação de honorários adstritos à fase de conhecimento deve ser equalizada, pelo que se apresenta a matéria posta, nos autos da ação coletiva, de modo, inclusive, a se evitar bis in idem, ainda que o procurador agravante tenha atuado naqueles e nestes autos. Não prospera a tese recursal que pretende ordenar percentual carente de apropriada e precisa delimitação ou liquidação no feito originário (ação coletiva), a título de honorários sucumbenciais. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1250106, 07230958520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Logo, ausente a probabilidade do direito invocado, o indeferimento da liminar vindicada é medida que se impõe. Diante do exposto, indefiro o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora